Tribunal: TJES
Processo: 0002264-30.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002264-30.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZINETE DA SILVA e outros

APELADO: ESPÓLIO DE EDSON WANDER RISSI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, por reconhecer a ocorrência de fraude.

2. O embargante sustenta que o acórdão padece de (i) obscuridade e contradição na valoração da prova documental (recibo de compra e venda e procuração pública); (ii) omissão quanto à análise da prova testemunhal; e (iii) omissão na análise da alegação de esbulho possessório, buscando a alteração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, vedada na via estreita dos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestada por meio do recurso apropriado.

5. Não há contradição ou obscuridade na análise da prova documental. O acórdão expressamente reconheceu a contemporaneidade dos documentos, mas, a partir de uma análise conjunta dos fatos, concluiu que a procuração foi o instrumento utilizado para a prática de ato fraudulento após o falecimento do real comprador, conferindo-lhes interpretação jurídica diversa da pretendida pelo embargante.

6. Inexiste omissão quanto à prova testemunhal, uma vez que o voto condutor fundamentou extensamente a decisão nos depoimentos colhidos, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da lide.

7. A alegação de esbulho possessório constitui matéria estranha ao objeto central da demanda (ação anulatória de negócio jurídico por dolo) e, portanto, não representa ponto sobre o qual o colegiado devesse obrigatoriamente se pronunciar para o deslinde da controvérsia principal, não havendo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC). 2. Não configura contradição ou obscuridade a atribuição de interpretação jurídica aos fatos e provas diversa daquela almejada pela parte, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. A ausência de manifestação expressa sobre ponto periférico, que não influencia o resultado da controvérsia principal, não caracteriza omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ GALVÃO DA SILVA
em face do v. Acórdão (id. 13362396) proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de primeiro grau que anulou o negócio jurídico de compra e venda de imóvel e determinou sua reintegração ao patrimônio do espólio embargado.

Em suas razões (id. 13700913), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de
o
bscuridade
e
c
ontradição
, ao não valorar adequadamente a prova documental que demonstra a lavratura simultânea do Recibo de Compra e Venda e da Procuração Pública, com a presença de todos os envolvidos, o que, segundo ele, comprovaria a legalidade do negócio e a copropriedade do bem e
o
missão
, por não ter analisado a prova testemunhal que arrolou, a qual, em sua visão, foi uníssona em confirmar a existência do negócio, a amizade e a relação de confiança entre as partes e quanto à análise do esbulho possessório que alega ter sofrido após o falecimento do Sr. Edson Wander Rissi, fato que teria motivado a regularização da documentação do imóvel em seu nome.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente conforme certidão id. 14186517.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002264-30.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZINETE DA SILVA, JOSE GALVAO DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE EDSON WANDER RISSI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ GALVÃO DA SILVA
em face do v. Acórdão (id. 13362396) proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de primeiro grau que anulou o negócio jurídico de compra e venda de imóvel e determinou sua reintegração ao patrimônio do espólio embargado.

Em suas razões (id. 13700913), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de
o
bscuridade
e
c
ontradição
, ao não valorar adequadamente a prova documental que demonstra a lavratura simultânea do Recibo de Compra e Venda e da Procuração Pública, com a presença de todos os envolvidos, o que, segundo ele, comprovaria a legalidade do negócio e a copropriedade do bem e
o
missão
, por não ter analisado a prova testemunhal que arrolou, a qual, em sua visão, foi uníssona em confirmar a existência do negócio, a amizade e a relação de confiança entre as partes e quanto à análise do esbulho possessório que alega ter sofrido após o falecimento do Sr. Edson Wander Rissi, fato que teria motivado a regularização da documentação do imóvel em seu nome.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente conforme certidão id. 14186517.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Inicialmente, o embargante alega que o acórdão não valorou corretamente a simultaneidade da lavratura do recibo e da procuração.

Entretanto, o julgado foi explícito ao reconhecer a ocorrência dos fatos, utilizando-os, contudo, para fundamentar a conclusão de que houve fraude.

Consta expressamente no voto condutor:
“Ocorre que, no mesmo dia, os vendedores outorgaram uma procuração pública em favor do apelante, concedendo-lhe amplos poderes sobre o imóvel”
. E mais adiante, a decisão conclui que o embargante, ciente da venda anterior, utilizou indevidamente a procuração para registrar o imóvel em seu nome somente após o óbito do comprador, quando este não poderia mais contestar o ato.

A decisão, portanto, não é obscura nem contraditória. Ela é clara ao expor que a outorga da procuração, embora contemporânea à venda, foi o instrumento utilizado para a prática de um ato fraudulento posterior.

Sustenta também o embargante que o acórdão ignorou os depoimentos das testemunhas por ele arroladas. Novamente, sem razão.

O voto condutor do acórdão está extensamente fundamentado na prova testemunhal, citando e analisando trechos dos depoimentos de José Galvão da Silva (o próprio embargante), Ederson Wander Firmino Giacomin (vendedor), Antônio Adão Rocon (inquilino) e Aristotelis Rios Soares. A análise conjunta desses depoimentos foi decisiva para a formação do convencimento do colegiado de que o imóvel pertencia, de fato e de direito, ao de cujus, Sr. Edson Wander Rissi.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas apresentadas pelas partes, bastando que sua decisão esteja alicerçada em fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

Por fim, o embargante aponta omissão na análise do esbulho possessório que alega ter sofrido. O ponto, contudo, é periférico e irrelevante para o deslinde da
quaestio iuris
central desta demanda.

O objeto da presente ação é a declaração de nulidade de um negócio jurídico por vício de dolo, e não uma disputa de natureza possessória. Inclusive, o próprio embargante, em sua peça de apelação, menciona a existência de uma Ação de Interdito Proibitório em apenso para tratar da questão da posse.

Dessa forma, a análise do suposto esbulho não era um ponto sobre o qual este Tribunal deveria obrigatoriamente se manifestar para julgar a (in)validade da transferência do imóvel. A fundamentação do Acórdão, centrada na fraude e no dolo, é autossuficiente para sustentar o dispositivo, não havendo omissão a ser sanada.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)